Tribunal: TJBA
Processo: 8000938-55.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000938-55.2025.8.05.0198 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ERINALDO ROCHA DA LUZ Advogado(s):ERINALDO ROCHA DA LUZ ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TEMA 984 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por advogado dativo nomeado em processo criminal, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 15.390,00, fixados com base na tabela da OAB/BA, em razão da atuação do causídico em defesa criminal de réu hipossuficiente na Comarca de Planalto/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação de defensor dativo diante da alegada atuação da Defensoria Pública estadual por meio de grupo especializado; (ii) estabelecer se a ação autônoma de cobrança constitui via processual adequada para exigência dos honorários; (iii) determinar se o Estado da Bahia possui responsabilidade pelo pagamento da verba honorária ao defensor dativo; e (iv) verificar se o valor arbitrado na origem observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade fixados no Tema 984 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de atuação regular da Defensoria Pública na seara criminal comum da Comarca de Planalto legitima a nomeação de advogado dativo para assegurar a ampla defesa e o devido processo legal. 4. O Grupo Especializado do Tribunal do Júri da Defensoria Pública possui atuação restrita às sessões do júri, não suprindo a deficiência estrutural de assistência jurídica integral na comarca. 5. A ação de cobrança ajuizada na esfera cível constitui via processual adequada para exigência dos honorários advocatícios, tendo sido assegurados ao Estado o contraditório e a ampla defesa mediante regular citação e apresentação de contestação. 6. O dever estatal de remunerar defensor dativo decorre do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994 e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública. 7. A efetiva atuação profissional do apelado restou comprovada pela apresentação de resposta à acusação, participação em audiência de instrução e oferecimento de alegações finais nos autos da ação penal. 8. O Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelas seccionais da OAB possuem caráter meramente referencial, não vinculando o magistrado no arbitramento da verba honorária. 9. O valor fixado na sentença com fundamento exclusivo na tabela da OAB/BA revela-se excessivo diante da complexidade moderada da causa e da extensão do trabalho efetivamente realizado pelo defensor dativo. 10. A redução dos honorários para R$ 8.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e equidade, harmonizando-se com os parâmetros definidos pelo STJ e pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º; CPC, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 416.168/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 25.02.2014, DJe 18.03.2014; STJ, Tema Repetitivo 984; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000424-05.2025.8.05.0198, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, DJEN 10.03.2026. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000938-55.2025.8.05.0198, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ERINALDO ROCHA DA LUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça